Tribunal: TJMT
Processo: 1060244-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060244-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARLA FREITAS FARIAS - CPF: 874.571.481-91 (RECORRENTE), ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH - CPF: 043.677.141-10 (ADVOGADO), GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 33.953.023/0001-70 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1060244-23.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas S.A

Recorrida(s):

Karla Freitas Farias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. REEMBOLSO PARCIAL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a parte autora conta que adquiriu, em 14.08.2021, duas passagens aéreas para Fortaleza, com saída em 20.10.2021 e retorno em 24.10.2021, no valor de R$ 2.855,76. Ocorre que, em 03.10.2021, por motivos de saúde, solicitou o cancelamento da viagem e o reembolso do pagamento das passagens aéreas.

3. Sustenta que foi informada que o pedido de cancelamento havia sido processado e que receberia o reembolso de R$ 1.606,00, contudo, recebeu apenas o reembolso no valor de R$ 853,64, na fatura do cartão de crédito. A autora buscou ajuda pela via administrativa – Procon MT, entretanto, sem solução. Até o ingresso da ação não houve a restituição total da quantia.

4. Em contrapartida, a Ré Gotogate, sustenta que a autora requereu o cancelamento fora do prazo de garantia e que todo serviço foi prestado de forma adequada, requerendo a improcedência da ação. A Ré Azul Linhas Aéreas, alega que não faz parte da relação comercial, pela qual não poderia proceder com o cancelamento do voo e ressarcimento dos valores, pugnando pelo reconhecimento da ausência de sua responsabilidade.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
na demanda sob análise, competia as requeridas

comprovar que o cancelamento foi efetuado com sucesso e que o estorno do valor cobrado foi ou será realizado. Entretanto, as Requeridas em questão não apresentaram quaisquer provas que desconstituíssem aquelas apresentadas na inicial, ao contrário, suas defesas foram genéricas sem esclarecer exatamente as taxas de cancelamento para o caso em concreto
”
.

6.

No tocante as condenações arbitradas a título de dano moral e material entendo serem devidas, ante os transtornos e danos acarretados a Autora, devendo ser ressaltado que houve a falha na prestação de serviços. Portanto, não o que se falar em minoração da condenação a título de dano moral, pois este se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 20 da Lei no. 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para: a)
CONDENAR
as requeridas solidariamente a ressarcir a Autora a quantia de R$ 2.002,12 (dois mil e dois reais e doze centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), contados a partir da data de desconto de cada parcela; e b)
CONDENAR
as Reclamadas á título de indenização por danos morais, a pagar o valor de
R$3.000,00 (três mil reais),
com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023